Tribunal: TCU
Processo: 040.345/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Vera Maria Bina da Silveira contra o Acórdão 9.158/2023-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela Sra. Vera Maria Bina da Silveira contra o Acórdão 9158/2023-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. esclarecer ao órgão de origem que o pagamento das parcelas de GATS e da vantagem "bienal", embora seja ilegal, poderá ser mantido, em respeito às decisões judiciais transitadas em julgado proferidas na Apelação Cível 63.733-RS e no Mandado de Segurança 664/1992-TRT/SC; e 9.3. informar o teor desta deliberação à recorrente e ao órgão emissor.